Tribunal: TJBA
Processo: 8000978-58.2018.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000978-58.2018.8.05.0044 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADA: UELEM MARQUES DE ARAUJO ME Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 40, §§ 1º, 2º E 4º, DA LEI Nº 6.830/1980 (LEF). NECESSIDADE DE PRÉVIO SOBRESTAMENTO E INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA APÓS O DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE IMPULSO AO PROCESSO QUE NÃO PODE SER IMPUTADO AO EXEQUENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso interposto pelo Estado da Bahia contra sentença proferida em sede de execução fiscal que reconheceu a prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito, sob o fundamento de paralisação processual superior ao lapso temporal quinquenal sem que fossem localizados bens aptos a garantir o crédito tributário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se está configurada prescrição intercorrente quando a paralisação processual decorre de fatores inerentes ao trâmite judicial e não de inércia da parte exequente. III. Razões de decidir 3. A decretação da prescrição intercorrente exige a observância do rito previsto no art. 40 da LEF, que compreende a suspensão do feito por um ano (art. 40, caput e § 1º), o arquivamento (art. 40, § 2º) e a prévia oitiva da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 40, § 4º). 4. Inobservância da prévia intimação pessoal da Fazenda Pública sobre o efetivo transcurso do prazo de suspensão e arquivamento, em desarmonia com o devido processo legal e o princípio do contraditório, inquina de nulidade a sentença extintiva. 5. Também não se pode desconsiderar a inércia do Poder Judiciário que não cuidou de impulsionar o processo, sendo oportuno invocar os efeitos do Enunciado nº 106 da Súmula do STJ, no sentido de dispor que o exequente não pode ser prejudicado quando o atraso no andamento do processo não lhe diz respeito. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Apelação conhecido e provido, para anular a sentença de primeiro grau e determinar o prosseguimento da execução na origem. Tese de julgamento: "O reconhecimento da prescrição intercorrente em Execução Fiscal reclama o cumprimento do procedimento trifásico do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, com a prévia oitiva da Fazenda Pública após o decurso do prazo de suspensão e do lapso prescricional, sendo que a citação da executada, ainda que por edital, e a realização de atos constritivos demonstram o impulso processual apto a impedir a consumação do prazo extintivo.". _________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, Art. 40, caput, § 1º, § 2º e § 4º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000978-58.2018.8.05.0044, sendo Apelante Estado da Bahia e Apelada Uelem Marques de Araújo Me, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso para reformar a sentença. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator